Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700652-04.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA EMBARGADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 42688111. O Embargante afirma que não há como precisar o tempo para o cumprimento da ordem judicial, uma vez que o fármaco pleiteado não é padronizado para o tratamento da doença que acomete a Embargada. Alega que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo e que o valor da multa foi arbitrado de modo desproporcional e sem a estipulação de um limite máximo. Conclui que é mais adequado a substituição das astreintes pelo sequestro de valores. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios, extraindo-se das razões recursais o inconformismo do Embargante e o intuito claramente modificativo do recurso interposto. O prazo para cumprimento da obrigação foi fixado de maneira clara e objetiva (dez dias) e, de toda sorte, não se pode considerá-lo desproporcional ante a urgência da prescrição do medicamento. Não há nenhuma evidência de que o prazo é insuficiente para que o fornecimento seja implementado e o valor da multa é plenamente compatível com a gravidade do estado de saúde da Agravada. O que se tem é a clara discordância do Embargante quanto à decisão embargada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Se há um óbice concreto ao cumprimento da obrigação no prazo ajustado, o Embargante deve apresentá-lo de modo objetivo com o indispensável embasamento probatório. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator